Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - FRAUDE – CONSULTA A SITE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. In casu, narra o autor que firmou contrato de financiamento bancário com o réu para aquisição de veículo, e que recebeu uma ligação do banco propondo a quitação da dívida. Segundo ele, em 20/07/2020, teria entrado no site réu quando foi direcionado para uma conversa por Whatsapp, na qual foram informados dados de seu financiamento e enviado boleto no valor de R$ 4.483,05, o qual foi devidamente quitado. Afirma que, posteriormente, entrou em contato com o banco, quando foi informado de que fora vítima de golpe. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 4.483,05, a título de indenização por danos materiais e no pagamento e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 4.483,05, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Incontroverso o fato de que o autor firmou contrato de financiamento com o réu, no qual comprometeu-se no pagamento de quarenta e oito parcelas no valor de R$ 642,15 (ID 23508323 - Pág. 6) e que, em 20/07/2020, tentou realizar a quitação antecipada do empréstimo. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha procurado o réu para a realização do acordo.

4. Inobstante o autor alegar que acessou o site réu e foi direcionado para uma conversa de WhatsApp, não trouxe aos autos “print” da tela que indique o endereço do site acessado ou da tela do site do réu que o direcionasse para conversa por aplicativo de celular, ou qualquer outra prova com o objetivo de demonstrar que acessou, de fato, o site do banco réu.

5. Infere-se, assim, que o autor procurou o site réu por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso do Banco PAN, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem negociação e quitação do empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele.

6. Ao acessar site não oficial do Banco PAN, foi iniciada conversa pelo aplicativo Whatsapp (ID 23507895 - Pág. 1/11), na qual foi proposta quitação do empréstimo com pagamento R$ 4.957,15, posteriormente reduzida para R$ 4.483,05 (ID 23507895 - Pág. 2 e 11). Vale ressaltar que, na data do contato fraudulento, ainda estavam em aberto 15 parcelas de R$ 642,15, totalizando a dívida de R$ 9.632,15, ou seja, a oferta de quitação do empréstimo por R$ 4.483,05 implicaria abatimento de mais da metade do valor devido, o que deveria ter chamado a atenção do mutuário.

7. Por sua vez, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado (ID 23507894 - Pág. 1), verifica-se que o beneficiado da operação é “Renan Henrique”, informação que foi explicitada na conversa mantida entre autor e suposto fraudador (ID 23507895 - Pág. 4), inferindo-se que o autor realizou o pagamento sem atentar-se para os detalhes do boleto. Além disso o suposto atendente se identifica como “assessoria de cobrança especializada em realizar as negociações do banco PAN”, deixando claro que o autor não está conversando diretamente com o banco réu.

8. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras, a uma porque o autor não trouxe provas de que tenha acessado o site do Banco PAN ou que fora direcionado para site falso por culpa do réu e; a duas porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato.

9. Verifica-se que o autor não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento e não se atentou para as regras de utilização do site réu ou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, a sentença merece ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para julgar improcedentes os pedidos.

11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.